Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746842-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E S P A C H O Na origem, o i. magistrado determinou a penhora do imóvel. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 53475966). Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno no ID 54134259, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, reautue-se como agravo de instrumento para julgamento simultâneo. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora